Tribunal: TJDFT
Processo: 0731757-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. GUARDA UNILATERAL CONCEDIDA EM FAVOR DO GENITOR. MANUTENÇÃO. VISITAS ASSISTIDAS DA GENITORA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. DESPROVIDA A APELAÇÃO DA GENITORA. PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO DO GENITOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes, genitor e genitora da criança, contra sentença proferida na ação de guarda, que julgou procedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, fixando a guarda unilateral da menor em favor do genitor e regulamentando as visitas da genitora à filha menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a regulamentação da guarda da menor; e (ii) analisar a regulamentação das visitas da genitora à criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de a guarda compartilhada, em regra, ter preferência sobre a guarda unilateral, nos termos do art. 1.584, §2o, do CC, as circunstâncias particulares do caso concreto podem justificar a fixação da guarda unilateral como melhor forma de atender aos interesses do menor.
4. No caso, de acordo com o estudo psicossocial, Parecer Técnico 251-23 do NERAF, o genitor demonstra possuir condições mais adequadas à convivência familiar saudável e segura com a filha.
5. O Juízo singular agiu com acerto ao estabelecer a guarda unilateral da criança em favor do genitor, uma vez que que este atende as necessidades da criança e proporciona ambiente estável e seguro para o desenvolvimento e bem-estar da filha.
6. Em relação à regulamentação de visitas da genitora, a prova constante dos autos demonstra que as visitas à filha, devem ser realizadas de forma assistida. Nesse sentido foi a conclusão do estudo psicossocial, Parecer Técnico 251-23 do NERAF.
7. As conclusões expostas no parecer técnico do NERAF devem ser consideradas como satisfatórias para atender o melhor interesse e a proteção integral da criança, conforme preconiza o art. 227 da CF e o art. 3o do ECA.
8. Com base nas provas colacionadas aos autos, e sobrepondo o melhor interesse do menor, deve ser reformada parcialmente a sentença para que as visitas da genitora à filha aconteçam em finais de semanas alternados, aos sábados, das 14h às 18h, supervisionadas por alguém de confiança do genitor/autor, em local a ser combinado pelas partes.
9. A guarda unilateral e a visitação assistida poderão ser reavaliadas e modificadas posteriormente, mas no momento as limitações impostas e a supervisão determinada demonstram ser a melhor forma de regulamentação, considerando o contexto familiar e o melhor interesse da criança envolvida.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
10. Recursos conhecidos. Desprovida a apelação da requerida (genitora). Parcialmente provida a apelação do requerente (genitor). Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Apesar de a guarda compartilhada, em regra, ter preferência sobre a guarda unilateral, nos termos do art. 1.584, §2o, do CC, as circunstâncias particulares do caso concreto podem justificar a fixação da guarda unilateral como melhor forma de atender aos interesses do menor. 2. As conclusões expostas no estudo psicossocial devem ser consideradas como satisfatórias para atender o melhor interesse e a proteção integral da criança, conforme preconiza o art. 227 da CF e o art. 3o do ECA. 3. A guarda unilateral e a visitação assistida poderão ser reavaliadas e modificadas posteriormente, mas no momento as limitações impostas e a supervisão determinada demonstram ser a melhor forma de regulamentação, considerando o contexto familiar e o melhor interesse da criança envolvida.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227; CC, arts. 1.583, 1584 e 1589; ECA, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1722765, 07542696420198070016, Rela. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 5/7/2023; TJDFT, Acórdão 1427339, 07227065220198070016, Rela. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 26/5/2022, p. 14/6/2022; TJDFT, Acórdão 154393, 20150910078912APC, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 20/02/2019, p. 01/03/2019.